Tribunal: TJDFT
Processo: 0745941-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745941-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO COSTA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SUBMISSÃO DO RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). A denúncia descreve homicídio praticado mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de ciúmes e relacionamentos interpessoais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a decisão de pronúncia; e ́, (ii) analisar se os elementos probatórios colhidos no curso do processo permitem a impronúncia do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia tem natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme artigo 413 do Código de Processo Penal. 4. Na pronúncia aplica-se o princípio in dubio pro societate, transferindo a análise de mérito para o Tribunal do Júri, juiz natural das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida. 5. Se nos autos a materialidade delitiva está demonstrada por laudo cadavérico, exames periciais e relatos testemunhais que confirmam o óbito por traumatismo cranioencefálico, causado por disparos de arma de fogo, resta satisfeito um dos requisitos para a pronúncia. 6. Como os indícios de autoria derivam de depoimentos das testemunhas, declarações de testemunhas sigilosas, “denúncias anônimas” e relatórios policiais, que apontam que o réu esteve no local do crime, portava arma de fogo e participou ativamente da execução da vítima, resta preenchido o outro requisito. 7. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza exigida para condenação, que é o caso dos autos. 8. Em casos de dúvida razoável, prevalece o princípio in dubio pro societate, garantindo a competência do Tribunal do Júri como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV; Lei n.o 10.826/2003, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 25.08.2020. STF, AgR ARE 986566/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21.08.2017. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003, 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, ao argumento de que as lacunas probatórias não podem ser supridas pelo in dubio pro societate. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003, 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Em suma, as declarações das testemunhas e as investigações sugerem que Tiago estava envolvido no homicídio de Hítalo, possivelmente motivado por ciúmes e relacionamentos pessoais. Dessa forma, a versão apontada quanto à autoria, em princípio, se mostra verossímil e suficiente para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. O Juízo de origem valorou os elementos informativos colhidos na fase da investigação policial e as provas produzidas sob o contraditório, suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige juízo de certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural, qual seja: o Tribunal do Júri. Portanto, acertada a pronúncia do recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, devendo ser submetido ao júri popular, onde suas teses serão apreciadas, cuja competência é do Conselho de Sentença (ID 67951566). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016